Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

I – O contrato de seguro prevê cobertura apenas para morte, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD.

II – O militar segurado não possui direito a indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA porque a patologia que o acomete é degenerativa e não decorreu de acidente ou guarda relação com as atividades desenvolvidas no serviço militar.

III – A indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD apenas é cabível quando a vítima fica impossibilitada de exercer suas atividades rotineiras de forma independente, criando dependência total de outra pessoa, situação não vivenciada pelo autor que, inclusive, desempenha outra atividade remunerada.

IV – Não é devida indenização por Invalidez Laborativa Permanente por Doença – ILPD porque essa cobertura não está prevista no contrato.

V - Apelação do autor desprovida. Apelação da ré provida.